Tribunal: TJSP
Processo: 1000222-15.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Arrendamento rural – Ação de reintegração de posse – Demanda de proprietário de imóvel agrícola em face de arrendatário – Sentença de improcedência – Recurso do autor - Manutenção do julgado – Cabimento – Esbulho possessório não configurado - Perícia técnica realizada sob o crivo da ampla defesa e do contraditório que concluiu que a área ocupada pelo réu não pertence ao autor e é de

Ementa:
Arrendamento rural – Ação de reintegração de posse – Demanda de proprietário de imóvel agrícola em face de arrendatário – Sentença de improcedência – Recurso do autor - Manutenção do julgado – Cabimento – Esbulho possessório não configurado - Perícia técnica realizada sob o crivo da ampla defesa e do contraditório que concluiu que a área ocupada pelo réu não pertence ao autor e é de propriedade da União – Requerido que se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato contrário à pretensão do autor – Inteligência ao art. 373, II, do CPC.

Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000222-15.2017.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
ANTONIO VENANCIO MARTINS NETO, é apelado SERGIO ALBERTO
BOZZONI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.904
Apelação no 1000222-15.2017.8.26.0074
Comarca: Botucatu
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: Antonio Venâncio Martins Neto
Apelado: Sérgio Alberto Bozzoni
Classificação: Arrendamento rural Reintegração de posse
f
EMENTA:
Arrendamento
rural

Ação
de
reintegração de posse Demanda de proprietário de
imóvel agrícola em face de arrendatário Sentença de
improcedência Recurso do autor - Manutenção do
julgado
Cabimento
Esbulho possessório não
configurado - Perícia técnica realizada sob o crivo da
ampla defesa e do contraditório que concluiu que a
área ocupada pelo réu não pertence ao autor e é de
propriedade da União Requerido que se desincumbiu
do ônus de comprovar a existência de fato contrário à
pretensão do autor Inteligência ao art. 373, II, do
CPC.
Apelo do autor desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de reintegração de posse fundada em contrato de
arrendamento rural proposta por Antonio Venâncio Martins Neto
em face de Sérgio Alberto Bozzoni, em que proferida sentença
que julgou improcedente a pretensão deduzida e carreou ao autor
o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa fls.
265/268.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Aduz o autor que o julgado carece de integral
reforma, insurgindo-se contra a conclusão lançada no laudo
pericial, porquanto a área objeto da causa não foi objeto de
medição pelo perito, que fez um péssimo e desonesto serviço,
enxovalhando a Justiça e incorrendo em fraude, a ensejar na
restituição dos honorários pagos, acrescidos de juros e de
correção monetária. Insurge-se, ainda, contra a revogação da
medida liminar inicialmente deferida, fato que ocorreu sem o
devido embasamento probatório e que, por consequência,
influenciou no posicionamento adotado na sentença. Afirma que
o réu se valeu do contrato de arrendamento para se beneficiar dos
serviços de água e de energia elétrica, bem como que residia em
localidade distante da propriedade em litígio. Aponta que a
propriedade não é de titularidade da União e que o perito se
valeu de mapas ultrapassados e arcaicos, que o laudo é
incompleto e inconclusivo, devendo prevalecer as plantas e
memorais descritivos emitidos pela municipalidade, o que
corrobora suas alegações. Insurge-se contra o registro imobiliário
do imóvel, porquanto desatualizado. Roga, também, seja o réu
impedido de realizar atividades construtivas no local e, por fim,
pelo decreto de procedência da pretensão deduzida, com a
imediata e urgente reintegração da posse fls. 280/288.
O reclamo foi interposto tempestivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Contrarrazões às fls. 292/295, com pleito de
reconhecimento da prática de litigância de má-fé.
Preparo às fls. 325, após determinação de
recolhimento, ao que vieram os autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que as partes
firmaram, em 10.01.2010, contrato de arrendamento rural
envolvendo a propriedade apontada na exordial, descrita na
matrícula no 13.043 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de
Botucatu/SP.
Sob justificativa de que a avença findou-se em
10.01.2017 e que não houve a restituição do imóvel, postulou o
autor em Juízo pela competente reintegração de posse.
O pedido liminar restou inicialmente deferido às
fls. 29, mas foi revogado logo após apresentação de contestação,
ocasião em que o réu sustentou que a área já havia sido restituída
ao autor em 10.01.2017, conforme termo de entrega de chaves, e
que sua pretensão recaía sobre bem da União e, portanto, não de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
sua titularidade.
Diante disso, o digno Juízo da causa garantiu o
direito de o réu permanecer na área que não integrasse a
matrícula no 13.043 fls. 51/52.
Às fls. 88 o oficial de justiça certificou que
deixara de dar cumprimento à medida por se tratar de área
extensa, além de mencionar a necessidade de se identificar com
precisão a parte a ser reintegrada.
Para dirimir a controvérsia, restou deferida a
produção de prova pericial (fls. 97/98), cujo laudo foi encartado
às fls. 148/187, com esclarecimentos prestados às fls. 244/253.
Assim concluiu o expert judicial (fls. 183): “(...)
fica evidenciado pela matrícula 13.043 (Sítio S. João) datada
de 30 de setembro de 1987, que a propriedade do autor é
confrontante ao antigo leito da E.F.S [Estrada Ferroviária
Sorocabana] e que a mesma deve ser respeitada com suas
limitações de dimensões imposta em lei (faixa não edificável de
15m);
6. Ainda, fica esclarecido que a área ocupada
pelo réu, trata-se da faixa de domínio do antigo leito da E.F.S e
não área da propriedade Sítio São João, como evidenciado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
cartas topográficas da época disponibilizadas pela Rede
Ferroviária
Federal
Sociedade
Anônima
-

RFFSA,
evidenciada pela Figura 27.
7. Sobretudo, como verificado em consulta ao
sistema do Patrimônio da União, tal área ocupada pelo réu, até
o momento (19/05/2018), não foi efetivada sua autorização
para ocupação de pessoa física, como demonstrado pela Figura
30. Desta forma, aos olhos da União (Ministério do
Planejamento) o imóvel continua sendo de bem público e que
desta forma não poderá ter qualquer que seja a edificação no
local.” (grifei)
Assim, restou comprovado que a ocupação
realizada pelo réu recai sobre propriedade de titularidade da
União, existindo, inclusive, pedido administrativo por ele
realizado para efeito de utilização da área para fins privados,
ainda pendente de análise, a corroborar a tese ventilada em sede
de contestação.
As insurgências em face do teor do bem
elaborado trabalho pericial, digno de aplausos, não se sustentam
e restaram totalmente esclarecidas pelo perito às fls. 199/212,
ocasião em que também se destacou que a propriedade do autor
não é georreferenciada, método estabelecido pelo INCRA, que
identifica os limites da área por meio do Sistema Geodésico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Brasileiro a partir de coordenadas geográficas, como exigido
pela Lei no 10.267/2001, e que apesar da matrícula do imóvel
contar com poucas referências, porquanto antiga, destaca por
muitas vezes em sua descrição perimétrica que o bem respeita
aos limites da Estrada Ferroviária Sorocabana (EFS).
O perito também promoveu novo esclarecimento
às fls. 244/253, em decorrência dos documentos apresentados
pelo autor, ocasião em que ratificou suas conclusões e apontou
que tais documentos “(...) consistem em dados particularizados
para o requerente, não reconhecidos formalmente para o órgão
de gestão fundiária INCRA.”
Diante desse quadro, tem-se que o requerido se
desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do
disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o
que torna imperiosa a manutenção do decreto de improcedência
da pretensão deduzida na inicial.
Observo que o apelante, que litiga em causa
própria, deve se acautelar na seleção de seus argumentos, bem
como na utilização do vernáculo, eis que se excedeu ao criticar o
laudo pericial por meio de argumentos destituídos de
fundamento, ao insinuar que o trabalho desenvolvido foi objeto
de fraude que, obviamente, não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Tenho que ao menos por ora não restou
configurado comportamento processual capaz de ensejar em sua
condenação ao pagamento de multa decorrente da prática de
litigância de má-fé, mas tal entendimento poderá ser modificado
caso continue a insistir na apresentação de teses manifestamente
descabidas, inclusive em sede de eventuais embargos de
declaração e em violação aos deveres de respeito e urbanidade
que devem pautar seu exercício profissional.
Por fim, deixo de majorar a verba honorária
advocatícia d sucumbência, porquanto já fixada no patamar
máximo legal.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo do
autor.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica